Tribunal: STF
Processo: Rcl 91433
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Luiza Sousa da Silva, em causa própria, em face de decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), nos autos da Ação Popular nº 0701024-30.2022.8.07.0018, em trâmite perante a 7ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.

A reclamante sustenta que os atos impugnados teriam afrontado a autoridade do entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 1.010 da repercussão geral, que exige a descrição, em lei, das atribuições dos cargos em comissão.

Narra que, na origem, foi proposta ação popular com o objetivo de declarar a invalidade do cargo comissionado denominado “Assessor Técnico do Distrito Federal”, instituído pela Lei Distrital nº 159/1991, sob o argumento de que a norma não define atribuições nem fixa remuneração, em violação ao art. 37, II e V, da Constituição Federal. 

Afirma que o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a Administração poderia suprir tais lacunas por meio de atos infralegais. 

O Tribunal de origem manteve a sentença, entendendo inexistente violação ao precedente vinculante, mesmo admitindo que as atribuições do cargo não estão previstas na lei, mas em atos administrativos, como termos de posse e memorandos.

A reclamante sustenta que tais decisões negaram vigência direta ao Tema 1.010/STF, especialmente à tese segundo a qual as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei instituidora. Argumenta que a omissão legislativa não pode ser suprida por atos administrativos, sob pena de burla ao princípio do concurso público e à legalidade administrativa.

Aduz, ainda, que o cargo impugnado apresenta outras ilegalidades, como ausência de definição legal de remuneração, utilização para desempenho de funções técnicas e operacionais, exercício por pessoas estranhas aos quadros efetivos e violação ao salário mínimo, configurando regime incompatível com a Constituição.

Ao final, pede a procedência do pedido para cassar as decisões do TJDFT e reconhecer a invalidade do cargo de Assessor Técnico do Distrito Federal, ou, subsidiariamente, determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento à luz do Tema 1.010-RG.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

O Tema 1010-RG, apontado como violado, assim dispõe: 

“a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”

Ao julgar o mérito da apelação, o acórdão do tribunal reclamado fixou as seguintes premissas fáticas (eDoc. 8):

“Portanto, o que se extrai dos textos normativos é que os cargos em análise são de comissão de livre nomeação e exoneração.
Em prosseguimento, extrai-se que o cargo em comissão de assessor técnico, símbolo DFA-07, destina-se a área de assessoramento, conforme consta do art. 3º, II, da Lei Distrital n. 159/91, e no termo de posse da autora de ID 48898886 há menção que as atribuições do cargo constam art. 97-A, inciso III, da Lei Complementar n. 80/1994.
O assessoramento, por sua vez, está voltado à assessoria à chefia dos Núcleos de Assistência Judiciária da Defensoria Pública, com as atribuições que lhe são próprias, portanto, contrário ao alegado pela apelante.
O próprio memorando acostado pela autora à inicial (ID 48898886), no primeiro parágrafo, fez constar que "(...) após passar pela avaliação desta Coordenação e constatar que a mesma se enquadra no perfil e nível técnico necessários para atendimento e orientação dos assistidos, na confecção de petições processuais e no assessoramento de Defensores Públicos, e no memorando n. 294/2020-DPDF/NAJBSB (ID 48898887) constou de seu texto relacionado às atribuições da autora o atendimento aos assistidos, acompanhamento de andamento de processos PJER e eventualmente físicos, análise de processos, redação de minutas e elaboração de petições.
Se o cargo em comissão criado no âmbito do CEAJUR, conforme estatui o texto constitucional (art. 37, V), possui as atribuições de direção, chefia e assessoramento, regular a sua criação.
Ainda sobre as atribuições, como bem pontuou o Ministério Público quando destacou que: "A exemplificação do cargo de Assessor Técnico, como DFA-07, demonstra claramente o cumprimento das disposições regulamentares. O termo de posse apresentado nos autos, juntamente com o Memorando N° 294/2020 DPDF/NAJBSB, confirmam a atribuição de responsabilidades em conformidade com as bases legais estabelecidas. É relevante ressaltar que as atribuições delineadas no referido documento são aderentes a fundamentos jurídicos, eliminando quaisquer suspeitas de falta de fundamentação ou arbitrariedade.".
Quanto à alegada inobservância ao decidido no Tema 1010 do STF, não se verifica, uma vez que além do Tema ter sido publicado muito tempo após a edição das normas em análise, os comandos do tema estão presentes no presente caso.
Como se destacou, as atribuições são de assessoramento, e não se evidencia o exercício de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, já que se assessora as chefias dos Núcleos de Assistência Judiciária.
A confiança é inerente ao cargo e o número de cargos comissionados de assessoria técnica em quantidade de 40 é proporcional com a demanda e número total de servidores da Defensoria Pública, em torno de 1.500, conforme constou dos autos, mesma situação em relação às atribuições do cargo.
Demais disso, não se verifica as inconstitucionalidades da Lei n. 159/91 e da Lei Complementar n. 828/10, como defendido pela apelante.
Desse modo, não havendo irregularidade na criação do cargo de assessor técnico em análise, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
A sentença é, portanto, irretocável.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.”

No caso em exame, não se verifica afronta à autoridade do entendimento firmado no Tema 1.010 da repercussão geral.

O acórdão reclamado procedeu à aplicação do Tema 1.010 às circunstâncias concretas da causa, concluindo, com base no conjunto fático-probatório dos autos e na interpretação da legislação distrital pertinente, que o cargo em comissão impugnado atende aos requisitos constitucionais. 

Conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação local aplicável, providência que se mostra inviável na estreita via da reclamação constitucional, que não se presta a funcionar como sucedâneo recursal.

Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente